Tribunal: TJDFT
Processo: 0747222-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. INOBSERVÂNCIA DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de devolução de prazo para a defesa, sob o fundamento de que não restou demonstrado nenhum vício na citação por edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a validade da citação por edital realizada na origem, diante da alegação de ausência de esgotamento dos meios de localização do réu, ora agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital deve ser precedida de diligências razoáveis e infrutíferas para localização do réu.
4. In casu, restou evidenciada a insuficiência das diligências visando a citação do réu, pois apenas foi realizada pesquisa via Sisbajud, sem consulta a outros sistemas disponíveis.
5. O réu/agravante apresentou comprovantes de residência válidos e atuais, o que reforça a conclusão de que sua localização era possível por meios ordinários.
6. É nula a citação por edital realizada sem o prévio esgotamento dos meios disponíveis para localização do réu, conforme exige o art. 256 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A citação por edital é nula quando não precedida do esgotamento dos meios disponíveis para localização do réu, sendo necessário esforço razoável e diligências efetivas, conforme as circunstâncias do caso concreto.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 256.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão 1664868, 0734524-44.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 8/2/2023, DJE 6/3/2023.